Tribunal: STF
Processo: ARE 1434759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAIS MILITARES DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. FALTA GRAVE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO CRIMINAL. PODER JUDICIÁRIO IMPEDIDO DE SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO, QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROCESSO DISCIPLINAR QUE ALCANÇA SERVIDORES DA ATIVA E TAMBÉM INATIVOS. PUNIÇÃO APLICADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, QUE NÃO ESTÁ VINCULADA AO PARECER OPINATIVO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente